Tribunal: TJDFT
Processo: 0713479-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0713479-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido, liminar impetrado pelo NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNIPROJEÇÃO (NPJ/UNIPROJEÇÃO), em favor de DAVID EDSON QUEIROGA MOURA, em face da decisão (ID 25436747 - Pág. 182/187) proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia/DF, no Processo no 0704652-88.2021.8.07.0009, que desclassificou o delito para outro que não os relacionados à competência do Tribunal do Júri e manteve a prisão preventiva do paciente, por considerar que permanecem inalterados os requisitos e fundamentos que ensejaram a segregação cautelar (ID 25436747 - Pág. 65/67). Em suas razões (ID 25436739 - Págs. 1/8), o impetrante defende que a conduta imputada ao paciente, em tese, se amolda ao delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 9o, do CP, sendo a manutenção da prisão preventiva medida extremamente gravosa e desnecessária. Pondera que na FAP do paciente não consta qualquer outro processo ou investigação de fato relacionado à violência doméstica (ID 90394342) e que o paciente é uma pessoa pacífica, que tudo não teria passado de um desentendimento entre as partes após um longo período de ingestão de bebida alcoólica e que possui trabalho com carteira assinada. Assevera que o paciente não pode ser obrigado preventivamente a cumprir a sua pena e que, caso condenado, certamente não ficará preso em regime fechado. Aduz que a aplicação das medidas protetivas de urgência é por si só suficiente para assegurar que não haja prejuízo à incolumidade pública e, principalmente, à integridade física da vítima. Ao final, requer em sede liminar a revogação da prisão preventiva e a consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e pela concessão da ordem para a soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Constata-se que, inicialmente, o paciente foi denunciado nos autos no 704652-88.2021.8.07.0009, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II e VI, § 2o A, I, § 7o, III, do CP, c/c artigo 14, II, do CP, c/c com o art. 5o, III, da Lei 11.340/2006, narrando os seguintes fatos (ID 25436747 - Págs. 75/76): “(...) No dia 2 de abril de 2021 (sexta-feira), por volta de 19h45min, na residência localizada na QR 125, Conjunto 03, Lote 14, Samambaia/DF, DAVID EDSONQUEIROGA MOURA, de forma livre e consciente, com ânimo homicida, ou ao menos assumindo o risco de produzir o resultado morte, desferiu murros, chutes e golpes de faca contra a vítima DIANA PEREIRA DA SILVA, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 11200/21.O resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de DAVID, pois a vítima conseguiu se defender do ataque homicida e não foi atingida em região de letalidade imediata. Além disso, a polícia militar foi acionada e logrou prender o denunciado em flagrante delito ainda no local do fato. O crime foi praticado por motivo torpe, porque o denunciado, imbuído de sentimento egoístico de posse, nutria ciúme desmedido pela vítima. O crime foi cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar, já que a vítima e o denunciado mantinham relação íntima de afeto. Apurou-se que o denunciado e a vítima mantinham relacionamento amoroso por aproximadamente seis anos e coabitavam no mesmo imóvel. Segundo consta dos autos, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, o denunciado iniciou uma discussão com a vítima por ciúmes em relação a um amigo dele, passando, então, a xingar a companheira e agredi-la com murros e chutes. Não satisfeito, DAVID armou-se de uma faca e, agindo na presença dos descendentes da vítima, desferiu golpes com a arma branca em DIANA visando a região peito. A ofendida conseguiu se defender do ataque e não foi ferida em área de letalidade e imediata. Durante o fato a polícia militar foi acionada e logrou prender o denunciado em flagrante delito no imóvel. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, onde recebeu atendimento médico adequado...” (...) Ocorre que, realizada a instrução, a conduta do paciente foi desclassificada para outra que não relacionada à competência do Tribunal do Júri (ID (ID 25436747 - Pág. 182/187). A prisão preventiva do paciente foi decretada sob os seguintes fundamentos (ID 25436747 - Pág. 65/67): “(...) É necessário, portanto, converter em preventiva a prisão em flagrante do autuado para a garantia da ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais, notadamente diante do relatado pela vítima DIANA PEREIRA DA SILVA que afirmou em seu depoimento que “DAVID pegou uma faca de serra de uso doméstico e, com ela em punho, veio para cima da declarante outra vez, estando esta ainda sentada no mesmo lugar de antes, enquanto ele repetia: ‘eu vou te matar’. QUE, ao se aproximar da declarante, DAVID manejou a faca em direção ao peito da declarante que, percebendo o golpe e a fúria dele, deitou-se no chão e defendeu-se lançando os pés contra ele, tendo sido ferida com a faca na região do calcanhar do pé esquerdo. QUE, ainda durante esse embate físico, a declarante sofreu ainda lesão na lateral externa do mesmo pé, em decorrência de chutes dados por DAVID”, o que denota que o autuado poderá voltar a atentar contra a ofendida. Ademais, conforme comprovado no Id. 87827096, o autuado possui condenação com trânsito em julgado, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. Assim, entendo que o simples deferimento das medidas protetivas seria insuficiente ao momento para garantir a incolumidade física da vítima, bem como a ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. O APF narra situação de extrema gravidade, envolvendo violência doméstica. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de DAVID EDSON QUEIROGA MOURA, filho de ZELIA QUEIROGA MOURA, nascido em 02/07/1986, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso I, II e III, 312 e 313, todos do CPP.” (...). Verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi baseada no sentido da necessidade de assegurar a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais e para garantir a incolumidade física da vítima, bem como que o paciente possui condenação com trânsito em julgado, fazendo-o incurso na norma do inciso II do art. 313 do Código de Processo Penal. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade da conduta praticada pelo paciente ao infligir lesões contusas na vítima. Constata-se do laudo de exame de corpo de delito no 11200/21 – lesões corporais (ID 25436747 - Págs. 130/134) a conclusão de que a vítima sofreu lesão contusa consistente em: 1) edema traumático em supercílio esquerdo, mal delimitado; equimose arroxeada em região infraorbitária esquerda, linear, medindo 3cm aproximadamente; 2) escoriação em arrasto em face medial do antebraço direito medindo 12x2cm e 3) três outras escoriações lineares distalmente a anterior, medindo aproximadamente 3cm e escoriação linear, com sinais de sangramento recente, em face inferoposterior do pé esquerdo medindo 2cm. Ademais, observando-se a folha penal do paciente (ID 25436747 - Pág. 57), constata-se que possui condenação com trânsito em julgado pela prática do crime de roubo majorado e tentativa de extorsão, fazendo-se incurso no previsto do art. 313, II, do Código de Processo Penal. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento do mérito deste writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 7 de maio de 2021 16:18:08. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator